Tribunal: STF
Processo: Rcl 43200
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO RE 570.908-RG, RE 563.965 RE 580.108-RG, RE 600.091-RG, RE 612.359-RG E AI 791.292-RG. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, ajuizada por Humberto Soares Meneses, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo nº AIRR 11167-90.2017.5.03.0072, à alegação de (i) usurpação de competência e (ii) afronta aos seguintes precedentes de repercussão geral: RE 570.908 (Tema 30), RE 563.965, (Tema 41), RE 580.108, (Tema 93), RE 600.091, (Tema 0242), RE 612.359 (Tema 94) e AI 791.292 (Tema 339).
    Quanto ao contexto fático e decisório de origem, a parte reclamante reporta que o Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista ao fundamento da “ausência de transcendência” da controvérsia e, por conseguinte, determinou a imediata baixa dos autos.
    Afirma que “(...) não pode o TST, entendendo como inexistente o requisito da transcendência naquela questão, criar um óbice a competência do STF para em última instância, proferir julgamento ou revisitar a questão constitucional (...)”.
    Explica que a decisão pela ausência do pressuposto processual da transcendência é irrecorrível, nos termos do art. 248 do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho, o que obstaculiza a abertura da via extraordinária para que esta Corte aprecie questão constitucional porventura apresentada. 
    Articula que o recurso não admitido pela Corte Trabalhista teria como objeto a aplicação das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos RE’s 570.908, 563.965, 580.108, 600.091 e 612.359 e do AI 791.292-RG. 
    3. Requer a procedência do pedido para que seja (i) cassada a decisão do Tribunal Superior do Trabalho e (ii) realizado novo juízo de admissibilidade pela Corte especializada. 
    4. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório.
    Decido.
    1. De início, tendo a parte reclamante afirmado a inviabilidade de custear as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, concedo-lhe o benefício da gratuidade de justiça (arts. 98 e 99, § 3º do CPC/2015 e art. 21, XIX, do RISTF).
    2. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    3. Na espécie, a parte reclamante pretende demonstrar que a Corte reclamada se equivocou ao negar seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista e determinar a imediata baixa dos autos. A esse respeito, a reclamante argui que as razões recursais ofereceriam, em tese, aptidão para ultrapassar o óbice do requisito processual da transcendência previsto na legislação trabalhista e guardariam correlação com o temas submetidos à sistemática de repercussão geral. 
    4. A Lei 13.467/2017 introduziu o art. 896-A na Consolidação das Leis do Trabalho, o qual, por sua vez, assim dispõe (negritei):
    “Art.896-A - O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. 
    §1º São indicadores de transcendência, entre outros: 
    I - econômica, o elevado valor da causa; 
    II - política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal;
    III - social, a postulação, por reclamante-recorrente, de direito social constitucionalmente assegurado;
    IV - jurídica, a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. 
    §2º Poderá o relator, monocraticamente, denegar seguimento ao recurso de revista que não demonstrar transcendência, cabendo agravo desta decisão para o colegiado. 
    §3º Em relação ao recurso que o relator considerou não ter transcendência, o recorrente poderá realizar sustentação oral sobre a questão da transcendência, durante cinco minutos em sessão. 
    §4º Mantido o voto do relator quanto à não transcendência do recurso, será lavrado acórdão com fundamentação sucinta, que constituirá decisão irrecorrível no âmbito do tribunal. 
    § 5º É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria.
    §6º O juízo de admissibilidade do recurso de revista exercido pela Presidência dos Tribunais Regionais do Trabalho limita-se à análise dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos do apelo, não abrangendo o critério da transcendência das questões nele veiculadas.”
    5. Verifico que o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região conheceu dos recursos ordinários interpostos pelas partes e deu-lhes parcial provimento, nos seguintes termos:
     “Ao recurso do reclamado para: I - declarar a prescrição total das pretensões relativas à gratificação semestral e férias prêmio, extinguindo esses pedidos, com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, do CPC; ; II - em consequência, decotar da condenação as férias prêmio e a obrigação de retificar a CTPS; III - autorizar a dedução do valor relativo ao reajuste de 6% já conferido ao reclamante. Ao recurso do reclamante, para deferir-lhe o benefício da gratuidade judiciária, bem como para: I - acrescer à condenação a repercussão da PCR, PR e demais valores quitados a título de prêmios nos recibos nas mesmas parcelas deferidas na origem com relação ao "Prêmio mensal Agir". II - determinar que o reclamado continue a recolher o FGTS do autor, enquanto perdurar a suspensão do contrato de trabalho por auxílio doença acidentário; III - majorar o percentual dos honorários sucumbenciais deferidos em seu favor para 15%. IV - determinar que na correção dos créditos trabalhistas deverá ser aplicada a TR até 24/3/2015 e, após, o IPCA-E. Tudo nos termos da fundamentação, parte integrante. 
    6. Manejado recurso de revista, a Corte Regional negou-lhe seguimento, ao fundamento de que não atendido o disposto no inciso I do § 1º – A do art. 896 da CLT, porquanto ausente indicação do trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do apelo. 
    7. O Tribunal Superior do Trabalho, por sua vez, ao apreciar o agravo de instrumento em recurso de revista, reafirmou não atendido o pressuposto processual do prequestionamento, na forma do art. 896, § 1º-A, I, e IV da CLT e reputou, por tal razão, ausente o pressuposto objetivo recursal da transcendência do recurso. Reproduzo, na fração de interesse, a decisão reclamada, da lavra do Ministro Walmir Oliveira da Costa:
    “Vistos, etc. 
    Trata-se de agravos de instrumento interpostos contra a decisão da Presidência do Tribunal Regional do Trabalho que denegou seguimento aos recursos de revista, ambos interpostos na vigência da Lei nº 13.467/2017. 
    As partes agravantes não logram acessar a via recursal de natureza extraordinária, pois a admissibilidade do recurso de revista interposto na vigência da Lei nº 13.467/2017 está sujeita a demonstração de transcendência econômica, política, social ou jurídica, conforme previsto no art. 896-A da CLT e nos arts. 246 e 247, do Regimento Interno desta Corte Superior. 
    No caso presente, o recurso de revista de HUMBERTO SOARES MENEZES não observou o pressuposto intrínseco de admissibilidade previsto no art. 896, § 1º-A, I e IV, da CLT, o que inviabiliza pronunciamento do TST sobre o mérito. 
    No caso presente, o recurso de revista de ITAÚ UNIBANCO S.A. foi corretamente denegado pelo juízo de origem, ante o óbice da Súmula nº 126 do TST à pretensão de reexame de fatos e provas na via recursal de natureza extraordinária, em relação ao tema “verbas indenizatórias/benefícios/prêmios”. 
    De igual modo, o recurso de revista foi corretamente denegado, quanto ao tema “correção monetária”, tendo em vista que o acórdão regional está em sintonia com o precedente vinculante do Tribunal Pleno do TST (ArgInc – 479-60.2011.5.04.0231). 
    Sinale-se que a Repercussão Geral reconhecida pelo STF (Tema 810) é restrita à “Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009 – Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 102, caput, l, e 195, §5º, da Constituição Federal, a validade, ou não, da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial–TR), conforme determina o art.1º-F daLei9.494/1997,com a redação dada pela Lei 11.960/2009” (RE 870947, TP, 27-04-2015). Inquestionável, portanto, que o Tema 810 da Repercussão Geral do STF não tem aplicação nestes autos; de um lado, o agravante (ITAÚ UNIBANCO S.A.), como entidade privada, não é integrante da chamada “fazenda pública”, e, de outro, em acatamento do entendimento sedimentado pelo STF no sentido de que “a aplicação da TR como índice de correção monetária nos débitos trabalhistas, determinando a utilização do IPCA em seu lugar, (é) questão que não foi objeto de deliberação desta Suprema Corte no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357/DF e 4.425/DF, não possuindo, portanto, a aderência estrita com os arestos tidos por desrespeitados” (ARE 1248373, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe-21/02/2020). Em tal contexto, não prospera o pedido de suspensão do processo, por força da repercussão geral, nem é possível incursão meritória, porquanto não foi demonstrada a transcendência jurídica da matéria veiculada no recurso de revista (nem qualquer outro indicador referido no art. 896-A da CLT). 
    É, pois, forçoso reconhecer que os recursos de revista não têm transcendência, na forma do art. 896-A, § 3º, da CLT. 
    Do exposto, nos termos dos arts. 896-A, § 5º, da CLT e 118, X, do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho, NEGO SEGUIMENTO aos agravos de instrumento, com a ressalva de que a presente decisão é irrecorrível no âmbito do TST.”
    8. Não há falar na veiculada usurpação de competência, uma vez que o Tribunal Superior do Trabalho, ao manter a decisão que negou seguimento a recurso de revista, atuou consoante as balizas processuais e constitucionais de análise de pressupostos processuais de recurso de sua competência. A robustecer essa intelecção, cito os seguintes julgados: Rcl 36832, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 14.10.2019, Rcl 36884, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 03.10.2019, Rcl 37109, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 02.10.2019, Rcl 36727, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje 24.9.2019, Rcl 36201, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje 30.8.2019, Rcl 36631, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 02.10.2019.
    9. Lado outro, a jurisprudência desta Corte exige, para o cabimento desta ação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle do STF.
    10. Nesse contexto, a ausência de adoção, na decisão reclamada, de tese a respeito das matérias debatidas nos paradigmas suscitados pela parte reclamante (RE 570.908-RG, RE 563.965, RE 580.108-RG, RE 600.091-RG, RE 612.359-RG E AI 791.292-RG) inviabiliza o reconhecimento de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nos parâmetros de controle.
    11. Sabido que a reclamação consubstancia sucedâneo de recurso, inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido, os seguintes precedentes: 
    “Impende enfatizar, finalmente, considerada a estrita vocação a que se acha constitucionalmente vinculado o instrumento da reclamação (RTJ 134/1033, v.g.), que tal remédio constitucional não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte. Torna-se evidente, pois, presentes tais considerações, a inadequação do meio processual ora utilizado. É que, como referido, a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual, consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 4.003, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 04.4.2006).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.662/DF. 1. Inexistência de identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. 2. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl 6.025-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 26.10.2011).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO – CABIMENTO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE – RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO – AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Pressupõe-se a existência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Reclamação não pode se confundir com sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl 4.508-AgR/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 09.11.2011).
    12. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 10 de fevereiro de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora